Tribunal: STF
Processo: HC 110073
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME COM ESTEIO NO ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXECUÇÃO DA PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, COM PREVISÃO DE TÉRMINO EM 2020. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO PARA CASSAR O BENEFÍCIO. ACÓRDÃO MANTIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO OBSTANTE O SILÊNCIO DA LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. A Lei n. 10.792/03 deu nova redação artigo 112 da Lei n. 7.210/84 – LEP -, excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas.



    2. O silêncio da Lei, a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, não inibe o juízo da execução do poder determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isto porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.3.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.4.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10.



    3. In casu, restou afirmado no acórdão prolatado no agravo em execução que o paciente tem personalidade deformada voltada para a criminalidade, é de alta periculosidade e foi severamente condenado a 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo circunstanciado, com previsão de cumprimento integral da pena em 2020, tudo isso a evidenciar a necessidade da realização do exame criminológico.



    4. Ordem denegada.